Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-68.2020.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001169-68.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – ESTATUTO DA OAB – MULTA PENAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE CUMULAÇÃO – SUM. 616, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação entre advogado e cliente, e estando previamente ajustada entre as partes e não rompendo o equilíbrio contratual, revela-se lícita a cobrança de multa pelo rompimento prematuro do contrato.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STF, in verbis
“é permitida a cumulação da multa contratual com os honorários advocatícios de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente”
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001169-68.2020.8.11.0051 – Capital

Apelantes:
Jose Pupin e outros

Apelados:
Ronimárcio Naves e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Pupin e outros em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca da Capital, que nos autos dos embargos à execução que opuseram em face de
Ronimárcio Naves e outro
, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, sustentam os apelantes a aplicabilidade das normas consumeristas no contrato executado, reputando abusiva a incidência da multa e honorário advocatícios, na monta de 40% sobre o valor do débito exequendo.

Pugnam pela reforma da sentença, para que sejam excluídos da execução a multa e os honorários advocatícios fixados no contrato de confissão de dívida, limitando ao pagamento da multa a 2% do valor devido, conforme estabelece o CDC.

Os apelados apresentaram contrarrazões, suscitando preliminarmente a intempestividade do recurso. No mérito, pugnam pelo desprovimento e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001169-68.2020.8.11.0051 – Capital

Apelantes:
Jose Pupin e outros

Apelados:
Ronimárcio Naves e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Jose Pupin e outros opuseram embargos à execução nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial movida por Ronimárcio Naves e outro, lastreada na confissão de dívida oriunda de prestação de serviços advocatícios no valor de R$698.948,55 (seiscentos e noventa oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Processada a demanda, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido para determinar o prosseguimento da execução, sob o argumento que inaplicável a legislação consumerista às relações contratuais entre clientes e advogados, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorário advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, sustentam os apelantes a aplicabilidade das normas consumeristas ao contrato executado, reputando abusiva a incidência da multa e honorário advocatícios, na monta de 40% sobre o valor do débito exequendo.

Pugnam pela reforma da sentença, para que a multa e os honorários fixados no contrato de confissão de dívida sejam limitados a 2% do valor devido, conforme estabelece o CDC.

Inicialmente, no que tange a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, em consulta aos andamentos do feito, verifico que houve dupla intimação
.
Ocorrendo a intimação da sentença via meio eletrônico esta deve prevalecer sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/06. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', lei 11.419/06, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/15. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica. 5. Tempestividade do recurso, na espécie. 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO
”
.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 903.091/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.3.17)

Assim, denoto que tempestivo o recurso apresentado em 25.11.20, sendo apresentado no exato termo final conforme se infere do sistema.

Ultrapassada a questão, após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

No caso em tela, a relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo. Trata-se de relação contratual na qual visa a parte contratante à prestação de serviços de advocatícios.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVA DE QUE FORA EFETIVAMENTE CONTRATADO PELO CLIENTE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. As relações contratuais entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94, a elas não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (...)
”. (
REsp 1.228.104/PR, 3a Turma, Min. Rel. Sidnei Benet, j. 15.03.2012 - negritei)

“
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO.

1. As normas protetivas dos direitos do consumidor não se prestam a regular as relações derivadas de contrato de prestação de serviços de advocacia, regidas por legislação própria. Precedentes.

2. O contrato foi firmado por pessoa maior e capaz, estando os honorários advocatícios estabelecidos dentro de parâmetros razoáveis, tudo a indicar a validade do negócio jurídico.

3. Recurso especial conhecido e provido
”.

(REsp 914.105/GO, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 09.0.2008 - negritei).

Assim, não há falar na incidência do CDC ao caso dos autos.

Dito isso, as relações contratuais entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB, de modo que, estando previamente ajustado entre as partes e não rompendo o equilíbrio contratual, revela-se lícita a cobrança de multa pelo rompimento prematuro do contrato, e os honorários advocatícios convencionados.

Denota-se que a multa penal estipulada em 20% não ultrapassa os limites estabelecidos no art. 412, do C. Civil, inexistindo abusividade.

De igual forma, também não merece qualquer retoque os honorários advocatícios convencionados em 20% sobre o valor da ação executiva, mormente permitido a cumulação conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STF,
in verbis

“é permitida a cumulação da multa contratual com os honorários advocatícios de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente”
.

Desta feita, nesses termos e estribado nas razões acima, tenho que a sentença objurgada não merece reparo.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021